Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SEEDF. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Como as atribuições da banca contratada são restritas à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. Precedentes no TJDFT.
2. O direito líquido e certo a ser resguardado pela via do mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, mediante a chamada prova pré-constituída.
3. A impetrante foi considerada inapta na avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional do certame, com o que se contrapõe, alegando que o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência, em razão de lesões consideradas definitivas. Contudo, sem olvidar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo questionado, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em simples laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção.
4. Ordem denegada.